Tribunal: TJMT
Processo: 1004930-23.2023.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004930-23.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. LAUDO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento proposta por seguradora, condenando-a ao pagamento da indenização securitária paga ao segurado por danos materiais supostamente causados por oscilação na rede elétrica.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a seguradora sub-rogada possui legitimidade para propor ação regressiva com base no CDC;

(ii) saber se há comprovação suficiente do nexo de causalidade entre a oscilação elétrica atribuída à concessionária e os danos materiais alegados.

III. Razões de decidir

3. A seguradora sub-rogada nos direitos do consumidor pode invocar a aplicação do CDC, com possibilidade de inversão do ônus da prova, conforme entendimento consolidado do STJ e tribunais estaduais.

4. Contudo, a inversão do ônus probatório não afasta o encargo da parte autora quanto à demonstração do evento danoso, do dano e do nexo causal.

5. Os documentos acostados ao processo pela seguradora não se revelam tecnicamente idôneos: os laudos são unilaterais, com linguagem genérica e sem qualificação técnica do subscritor.

6. Ausente comprovação objetiva da origem dos danos, inviável imputar à concessionária responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:

“1. A seguradora sub-rogada detém legitimidade ativa para propor ação regressiva com fundamento no CDC.

2. A inversão do ônus da prova não exime a autora da obrigação de comprovar o nexo de causalidade entre o serviço prestado pela concessionária e o dano alegado.

3. Laudos unilaterais e genéricos, sem rigor técnico e sem comprovação efetiva da origem do dano, não são aptos a comprovar o nexo causal necessário para a responsabilização da concessionária de energia elétrica.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, arts. 6o, VIII; 14, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap 1016283-06.2020.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 14.10.2020; TJMT, Ap 1005329-33.2024.8.11.0040, Rel.a Des.a Tatiane Colombo, j. 21.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
., contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da “Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos” n.o 1004930-23.2023.8.11.0045 movida em seu desfavor pelo
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
que

JULGOU PROCEDENTE a ação a fim de CONDENAR a empresa requerida ao montante de R$ 8.033,78 (oito mil, trinta e três reais e setenta e oito centavos) corrigido monetariamente pelo IPCA-E/IBGE desde a data do efetivo pagamento da indenização à segurada, acrescido de juros moratórios, simples, à razão de 1% a.m, contados da data da citação, nos termos do art. 406 do CC/2002. CONDENOU a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no importe equivalente a 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil.

Em síntese, a apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da decisão atacada aduzindo, em síntese, que a seguradora apresentou laudos técnicos genéricos, inconclusivos e sem qualificação profissional adequada, que não demonstram o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos alegados.

Alega que o laudo técnico juntado indica que os danos teriam sido causados por descarga atmosférica (raio), o que constitui caso fortuito ou força maior, excludente de responsabilidade da concessionária.

Menciona que houve ilegitimidade ativa da seguradora, pois não foi comprovada a existência da unidade consumidora em nome da segurada no sistema da distribuidora.

Assevera que não foi comprovada qualquer perturbação na rede de distribuição de energia elétrica no dia do sinistro.

Aduz que é responsabilidade do consumidor manter a adequação técnica e a segurança das instalações internas do imóvel, conforme preconiza a Resolução no 1.000/2021 da ANEEL.

Afirma que solicitou a aplicação da prova emprestada (laudo pericial de outro processo) que indica não haver relação causal entre os danos aos equipamentos e a rede de distribuição.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a decisão recorrida, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão recorrida (id.

277709894).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
ingressou com “Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos” n.o 1004930-23.8.11.0045 movida em seu desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
., a fim de buscar o ressarcimento pela indenização paga a seu segurado ROSANA OLIVEIRA FERREIRA, no valor de R$ 8.033,78 (oito mil, trinta e três reais e setenta e oito centavos), referente relação securitária.

Cita que em 14 de setembro de 2022 o imóvel de seu segurado foi acometido por oscilações na rede de energia elétrica fornecida pela Concessionária requerida que culminou em danos ao equipamento de propriedade da segurada, sendo eles: Sistema de Monitoramento, Motor de Portão, Receptor, Fechadura Elétrica, Notebook, Televisor, Máquina de Lavar, Secador e Modelador de Cachos, id.

Num. 277709480 - Pág. 2.

Que após abertura do sinistro, o segurado contatou empresa especializada para avaliar os bens sinistrados e, após avaliação técnica, constatou-se que a causa se deu devido a oscilação de energia oriunda de descargas atmosféricas; sendo o segurado indenizado em 09/01/2023, no valor de 8.033,78 (oito mil e trinta e três reais e setenta e oito centavos), já deduzida a franquia correspondente ao seguro contratado.

Por fim, aduzindo que “a ré tomou conhecimento do ocorrido através do Protocolo no 89075159, ocasião em que lhe foi dada a oportunidade de avaliar as circunstâncias do evento danoso, todavia, nenhuma atitude no sentido de averiguar os fatos foi tomada pela concessionária restando infrutífera a tentativa de conciliação entre as partes”, imperioso o ajuizamento da presente demanda regressiva de ressarcimento de danos materiais para que a autora possa recuperar a quantia indenizada ao seu segurado, em decorrência das perdas provocadas pela concessionária ré.

Sentenciando o feito (id.277709883), o Juízo a quo, considerando comprovada a falha na prestação do serviço da requerida, julgou procedente os pedidos autorais.

Pois bem.

Prefacialmente há de se destacar que, consoante entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, deve ser aplicado ao caso o Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus probatório, haja vista ter a seguradora sub-rogado nos direitos do autor quando efetuou o pagamento da indenização securitária, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - SEGURADORA SUB-ROGADA PELO SEGURADO/CONSUMIDOR - DANOS ELÉTRICOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - RELAÇÃO CONTRATUAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC
- DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Em havendo o pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos que competiriam ao segurado contra a falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Por esta razão, a inversão do ônus da prova decorre ope legis, isto é, da própria lei, cabendo ao fornecedor a comprovação da inexistência do defeito ou que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima/terceiro
. (TJMT - N.U 1016283-06.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 19/10/2020)

Em que pese seja consabida a possibilidade, nos casos de sub-rogação de direito como o em estudo, de inversão do ônus da prova, nos mesmos termos a que seria aplicado ao consumidor/segurado, tal premissa não retira o ônus de demonstração da ocorrência do evento danoso, do dano e do nexo de causalidade.

Sobre o tema colaciona-se aresto do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA POR SEGURADORA EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 1. A empresa seguradora sub-roga-se nos direitos dos seus segurados ao indenizá-los pelos danos cobertos pela apólice contratada, sendo-lhe assegurado o direito de regresso contra o efetivo causador do prejuízo (arts. 346, III, 349 e 786, do Código Civil). Diante da referida sub-rogação, assume a seguradora, para todos os efeitos, a posição do consumidor originário, conforme posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. Por força do disposto no artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova decorre da lei (ope legis), incumbindo à empresa concessionária demonstrar a ausência de defeito na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. A inversão do ônus probatório, todavia, não isenta a seguradora de demonstrar a ocorrência do evento danoso, dos danos e do nexo de causalidade entre eles. Precedentes desta Corte. 3. Embora as empresas seguradoras não sejam, tecnicamente, destinatárias finais do serviço de fornecimento de energia elétrica, estão em situação de vulnerabilidade e hipossuficiência técnica em relação à concessionária de energia, o que autoriza a mitigação da teoria finalista, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus probatório. Precedente do STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 70084700707, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 17-12-2020).

Desta feita, no que tange ao nexo causal, cumpre mencionar que o documento juntado pela seguradora/apelada no id. Num. Num. 277709489 - Pág. 2/7 e Num. 277709490 - Pág. 1, embora intitulado de “Laudo Técnico” expõe apenas informações superficiais sobre a suposta origem dos danos causados aos equipamentos do segurado, consignando que os danos foram ocasionados por “ descarga atmosférica/oscilação de energia; descarga elétrica; fortes oscilações elétricas”, qual contém apenas um “carimbo” com o nome do suposto técnico responsável com uma rubrica, inexistindo informações quanto à qualificação de quem o atesta.

Desse modo, os documentos mencionados como “Laudo Técnico” utilizados pela apelada não preenchem os requisitos para fazer prova em juízo, pois elaborados de forma unilateral, sem especificar de forma técnica e pormenorizada os defeitos por suposta sobrecarga elétrica. Também, não traz a qualificação técnica de quem o confeccionou.

Assim, ainda que o dano esteja induvidosamente demonstrado, não se depreende dos autos a causa do mesmo e nexo de causalidade que fosse capaz de imputar à Apelante/Requerida a responsabilidade.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este e. Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. DOCUMENTOS UNILATERAIS E INSUFICIENTES. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra sentença da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que julgou procedente a Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos movida por Zurich Santander Brasil Seguros S.A., condenando a recorrente ao pagamento de R$ 5.760,00, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há comprovação suficiente do nexo de causalidade entre os danos alegados aos equipamentos dos segurados da apelada e uma suposta falha na prestação do serviço de energia elétrica fornecido pela recorrente.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao caso, com inversão do ônus da prova em favor da seguradora sub-rogada, conforme entendimento jurisprudencial.

4. Contudo, a inversão do ônus da prova não exime a apelada de demonstrar a ocorrência do evento danoso, dos danos e do nexo de causalidade.

5. Os documentos apresentados pela apelada consistem em orçamentos e laudos técnicos unilaterais, sem especificação técnica adequada ou comprovação do nexo causal, sendo insuficientes para sustentar a responsabilidade da recorrente.

6. A ausência de prova robusta e a inexistência de processo administrativo ou perícia impedem a imputação de responsabilidade à concessionária de energia.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: "A inversão do ônus da prova em ação regressiva de ressarcimento de danos por falha na prestação de serviço de energia elétrica não exime a parte autora de comprovar o nexo de causalidade, sendo insuficientes documentos unilaterais para sustentar a responsabilidade da concessionária."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 22; CPC/2015, art. 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1016283-06.2020.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 14/10/2020; TJMT, N.U 1003393-14.2017.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 18/09/2018.

(N.U 1001876-83.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025)

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS MATERIAIS. SEGURADORA. DESCARGA ELÉTRICA E OSCILAÇÃO DE ENERGIA. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação regressiva de ressarcimento proposta por seguradora, condenando-a ao pagamento de danos materiais indenizados a seus segurados em razão de supostas falhas na distribuição de energia elétrica.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a seguradora detinha legitimidade ativa para propor a demanda regressiva; e (ii) saber se houve prova suficiente do nexo causal entre a atuação da concessionária e os danos alegados nos equipamentos dos segurados.

III. Razões de decidir

3. Os documentos apresentados comprovam a existência de vínculo contratual entre seguradora e segurados, bem como o pagamento da indenização, motivo pelo qual se afasta a preliminar de ilegitimidade ativa. 4. Os laudos técnicos apresentados são unilaterais, genéricos e não evidenciam de forma concreta que os danos decorreram de falha na rede de distribuição externa, não sendo suficiente a sua simples apresentação para comprovação do nexo causal.

5. A concessionária apresentou relatório técnico com base em registros auditados pela ANEEL, informando a inexistência de perturbações na rede elétrica nas datas dos eventos, o que, aliado à ausência de prova técnica idônea da parte autora, descaracteriza o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento:

“1. A seguradora sub-rogada no direito do segurado possui legitimidade ativa para propor ação regressiva.

2. A responsabilidade da concessionária de energia não se configura sem prova técnica idônea e concreta do nexo causal entre o dano e suposta falha na distribuição elétrica.”

(N.U 1005329-33.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 26/05/2025)

Dessa forma, considerando que não houve instauração de processo administrativo a fim de apurar os fatos narrados, nem perícia técnica que se mostrou prejudicada, pois o concerto foi efetuado sem conhecimento da apelante; tampouco laudo técnico, que por ser um documento unilateral, deveria ser elaborado por um especialista habilitado, com especificações das datas e a origem do dano sofrido, especificando de forma técnica e pormenorizada os defeitos por suposta sobrecarga elétrica nos equipamentos dos segurados, não há como comprovar o nexo de causalidade entre os alegados danos e uma suposta falha na prestação de serviços por parte da companhia apelante.

Atento aos dispostos nos parágrafos 2o e 11o, todos do artigo 85 do Código de Processo Civil, inverto o ônus sucumbencial e majoro os honorários advocatícios arbitrados para 15% do valor atualizado da causa.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, invertendo e majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, em favor da ré e apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025